Tribunal: TJPA
Processo: 0838501-66.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9609 - Locação de Móvel
Data de julgamento: 2024-04-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0838501-66.2018.8.14.0301

APELANTE: POWER LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI - ME

APELADO: ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE UNIDADES AUTONOMAS DO EDIFICIO RESIDENCIAL CASTELO DI NAPOLI

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. MONITÓRIA. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. CONTRATANTE SEM PODERES PARA REPRESENTAR A PESSOA JURÍDICA. TEORIA DA APARÊNCIA. INAPLICABILIDADE. AVENÇA QUE NÃO PREENCHE OS REQUISITOS DO FEITO MONITÓRIO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0838501-66.2018.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: 13ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE BELÉM/PA

AGRAVANTE:
POWER LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA

ADVOGADO: RENATA CABRAL DE CASTRO COUTO FORTES - OAB/PA 17.906

AGRAVADO:
ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DE UNIDADE AUTÔNOMA DO ED. RESIDENCIAL CASTELO DI NAPOLI
.

ADVOGADO: LUCAS BOMBONATO - OAB/PA 19.067

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno, com pedido de efeito suspensivo,
interposto por

POWER LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA
(ID. 17406136)
, em face da Decisão Monocrática de ID. 16947493, que conheceu do recurso de Apelação interposto por
ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DE UNIDADE AUTÔNOMA DO ED. RESIDENCIAL CASTELO DI NAPOLI
e lhe deu provimento.

A monocrática erigiu a seguinte razão de decidir
:

“(...)
É o relatório do essencial.

Passo a decidir monocraticamente, nos termos do art. 133 do Regimento Interno deste e. Tribunal, mormente para que se cumpra com efetividade, o comando do artigo 926 do CPC.

Vejo que o Apelo é tempestivo, o Recorrente é legítimo, possui interesse, inexistindo fato que importe em óbice ao direito de recorrer, estando ainda regulares, preparados e cabíveis à espécie. Juízo prévio, portanto,
positivo.

Todavia, o recebimento dos efeitos recursais está neutralizado por força do julgamento unipessoal. Sigamos ao mérito!

Prima facie anoto que para acolher o pleito, utilizei como razões o que tenho por necessário ao comando ora posto, à lume da norma incidente à espécie, nos estritos limites da moldura fática contida neste caderno processual.

Avante, então, no mérito.

O ponto fulcral e juridicamente relevante é saber se (antes de se debruçar sobre os requisitos da monitória) houve ou não irregularidade de representação que fosse capaz de obstar a regularidade da contratação entre ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DE UNIDADES AUTÔNOMAS DO EDIFÍCIO RESIDENCIAL CASTELO DI NAPOLI e POWER LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA.

Compulsando os autos, verifica-se que inexiste instrumento que confira, ao engenheiro da obra Sr. José Haroldo Farias, poderes para representar (a até mesmo contratar) em nome da Apelante, o que esvazia do negócio celebrado, a oponibilidade formal na via da Monitória.

Veja. Não se está aqui dizendo que a Associação Apelante deve ou não algo, o que está aqui se dizendo é que pela via Monitória, não há o preenchimento de formalidade imanente a sua contratação: agente regularmente representado. Um erro que lhe custou tempo processual relevante.

Destaco aqui, prova nestes autos que esvaziam da pactuação avençada, força para deflagrar o procedimento monitório:

Olhemos com atenção o Estatuto da Associação Apelante:

ID. 3718382 - Pág. 2.

Art.4º. (...)Parágrafo segundo: Os associados deste Estatuto firmam que as obrigações da construtora MARROQUIM JUNIOR CONSTRUÇOES E PROJETOS LTDA serão pactuadas em instrumento apartado, devendo conter os itens abaixo: (...) II – Executar a gerência administrativa, financeira e contábil do empreendimento, com o apoio dos associados, moradores e proprietários de unidades autônomas existentes e quantos vierem a existir, zelando pelo equilíbrio econômico-financeiro;

(...)

ID. 3718382 - Pág. 3

Art. 6º. O regime de construção adotado será a PREÇO DE CUSTO, através do sistema de OBRA POR ADMINISTRAÇÃO, no qual a execução dos serviços obreiros serão contratados diretamente pela ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DE UNIDADES AUTÔNOMAS DO EDIFÍCIO RESIDENCIAL CASTELO DI NAPOLI, sendo a gestão administrativa, financeira, logística e executiva realizada pela empresa MARROQUIM JUNIOR CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA, situada na Avenida Conselheiro Furtado, n° 2865, Ed. Síntese 21, sala 1803-A, sob o CNPJ/MF n° 12.164.916/0001-66.

(...)

ID. 3718382 - Pág. 5 e 6

Art. 11. A administração, logística, orientação e responsabilidade técnica da execução do empreendimento CASTELO DI NAPOLI ficará a cargo da construtora sendo a gestão administrativa, financeira, logística e executiva realizada pela empresa MARROQUIM JUNIOR CONSTRUÇOES E PROJETOS LTDA (...).

(...)

Art. 14. É de inteira responsabilidade da Construtora a orientação técnica e realização da construção do empreendimento residencial CASTELO DI NAPOLO, bem como a escolha dos técnicos especializados e operários que atuarão na obra, sendo vedado aos Associados e à Comissão de Representantes a interveniência direta na construção, quer seja em entendimento com os arquitetos, engenheiros, técnicos, mestres-de-obras ou operários, devendo todas as reclamações ou sugestões serem apresentadas diretamente à CONSTRUTORA, através de um Supervisor Técnico e/ou da própria COMISSÃO DE REPRESENTANTES, ou ainda mediante lançamento no Livro Diário da Obra.

Desta forma, vejo que descuidou-se a Apelada em promover pactuação com que, ao menos em tese, não tinha poderes para contratar. Digo isso pois adoto como razão fulcral que afasta qualquer digressão sobre eventual excepcionalidade.

Neste mesmo sentido é a compreensão jurisprudencial:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ASSOCIAÇÃO DE PROPRIETÁRIOS. CONTRATO REALIZADO PELO ENGENHEIRO DA OBRA. INEXISTÊNCIA DE PODERES PARA ATUAR EM NOME DA ASSOCIAÇÃO. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA APARÊNCIA. MANTIDA A DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1 - Apesar do contrato de locação dos equipamentos estarem em nome da apelada, de acordo com o estatuto desta, a pessoa que assinou o contrato, não tinha poderes para fazê-lo. Em verdade, a associação foi constituída para realizar a obra, mas a gestão administrativa, financeira, logística e executiva era feita pela empresa Marroquim Junior Construções e Projetos Ltda.
2 - Ademais, apesar da carteira de trabalho do contratante ter sido assinada pela associação, não há nos autos elementos que demonstrem que tinha poderes para assinar por aquela. Ao contrário, conforme artigos citados acima, a própria associação não tinha nenhuma ingerência financeira pela obra e, assim, não poderia realizar o referido contrato de locação.
3 - Assim, caberia a apelante, antes de realizar o negócio, analisar as circunstâncias do fato, verificando com quem, de fato, estaria realizando o contrato, não podendo simplesmente contratar com o engenheiro responsável pela obra, em nome da associação, sem saber se este efetivamente tinha poderes para atuar em nome daquela. 4 - Por fim, consigno que diferentemente do que entende a apelante, a teoria da aparência não se aplica ao caso, pois não é crível, nem ordinário, que um engenheiro de uma obra responda, em nome de uma associação de proprietários, ainda que dela seja empregado, pelos atos financeiros por esta praticado. Desse modo, não poderia a apelante considerá-lo como titular de tal direito, levando a efeito o negócio jurídico entabulado.
5 - Recurso Conhecido e Desprovido. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0837179-11.2018.8.14.0301 – Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 19/11/2019) Grifei.

E ainda:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO - ILEGITIMIDADE ATIVA - PRELIMINAR ACOLHIDA EM PARTE - EXTINÇÃO DO PROCESSO EM RELAÇÃO A DOIS AUTORES - GOLPE DA LISTA TELEFÔNICA - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE - CONTRATAÇÃO POR FUNCIONÁRIO SEM PODERES PARA REPRESENTAR A PESSOA JURÍDICA/CONTRATANTE - ANULAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO - COBRANÇA DE VALORES EXORBITANTES, NÃO PREVISTOS NO CONTRATO - DANO MORAL CONFIGURADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - REDUÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES COBRADOS - POSSIBILIDADE. Legitimados ao processo são os sujeitos da lide, ou seja, os titulares do direito material em conflito, cabendo a legitimação ativa ao titular do interesse afirmado na pretensão, e a passiva ao titular do interesse que se opõe ou resiste à pretensão.
O contrato firmado em nome de pessoa jurídica por pessoa física que não tem poderes para representá-la é nulo, em consequência sendo nulos os valores cobrados a título de tal contrato.
Os sentimentos de angústia e preocupação sofridos pela primeira autora em razão de ter que arcar com valores exorbitantes, que nem mesmo constavam do contrato celebrado em nome da pessoa jurídica, sua empregadora, a fim de não prejudicar a imagem da mesma pessoa jurídica, tendo para tanto, inclusive, contraído empréstimo com seu pai e com seu colega de serviço, superam os meros aborrecimentos e justificam a condenação da ré ao pagamento de dano moral. A indenização por dano moral deve ser arbitrada segundo o prudente arbítrio do julgador, sempre com moderação, observando-se as peculiaridades do caso concreto e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo que o quantum arbitrado se preste a atender ao caráter punitivo da medida e de recomposição dos prejuízos, sem importar, contudo, enriquecimento sem causa da vítima. Não se pode reputar como lícita a atitude da parte que efetua cobrança de valores exorbitantes, que nem mesmo estão previstos no contrato, em flagrante desrespeito ao princípio da boa-fé objetiva. (TJ-MG - AC: 10480150141947001 MG, Relator: José de Carvalho Barbosa, Data de Julgamento: 06/02/2020, Data de Publicação: 14/02/2020) Grifei.

No mais, empenhada sobre todo o caderno processual e cada fala levantada monocraticamente,
conheço do recurso e dou-lhe provimento
,
reformando a sentença antipatizada e dando por improcedentes os pedidos de POWER LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA na origem
.(...)”

Em suas razões sob ID. 17406136 -,
POWER LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA
sustém, após fazer breve retrospecto da lide e da decisão inimizada que
primeiro
inexiste a ilegitimidade passiva da Apelante, na origem Requerida e que
com isso
tendo em vista a prestação do serviço e fruição dos equipamentos sem a devida contraprestação, faz
jus
ao pagamento inclusive diante da robustez dos documentos que embasam a monitória.

Intimada a contraminutar (ID. 17778628),
ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DE UNIDADES AUTÔNOMAS DO EDIFÍCIO RESIDENCIAL CASTELO DI NAPOLI
as apresentou, conforme ID. 18089504.

É o relatório.
Sem redação final.

Inclua, a zelosa Serventia, o feito na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual desimpedida.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0838501-66.2018.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: 13ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE BELÉM/PA

AGRAVANTE: POWER LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA

ADVOGADO: RENATA CABRAL DE CASTRO COUTO FORTES - OAB/PA 17.906

AGRAVADO: ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DE UNIDADE AUTÔNOMA DO ED. RESIDENCIAL CASTELO DI NAPOLI.

ADVOGADO: LUCAS BOMBONATO - OAB/PA 19.067

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Juízo de admissibilidade:
positivo.

A despeito das razões recursais postas em sua integralidade ao ID. 17406136, tais não possuem o condão de infirmar a compreensão rígida na Decisão Monocrática:
não há legitimidade passiva da Agravada diante da ausência de outorga de poderes a quem figura como contratante.

Torna-se de curial importância frisar, desde logo, que as alegações concernentes à locação, sua contratação e a integralização dos valores após o oferecimento do serviço, demandam, sem sombra pálida de dúvida, um requisito condicionante primevo:
qualidade de quem figurou como contratante, ou melhor, de quem
supostamente
representava a contratante.

No caso em comento a compreensão da Decisão Monocrática recorrida enveredou no sentido de que, a despeito de eventual fornecimento do serviço e disponibilidade de equipamentos à locação, não houve regularidade na contratação, uma vez que a pessoa
apontada como representante da Contratante
, não detinha qualquer poder para tanto.

Muito pelo contrário.

A própria ora Agravante narra em diversos excertos que tinha ciência do vínculo
celetista
do suposto representante, nunca apontando qualquer vínculo outorgado, sequer pelo Contrato Social. Não há como aplicar a teoria da aparência diante do grosseiro equívoco cometido pela Agravante. No afã de angariar clientela, descuidou do acertado fluxo para validade de suas contratações.

A redação d art. 47 do Código Civil assim dispõe:

Art. 47. Obrigam a pessoa jurídica os atos dos administradores, exercidos nos limites de seus poderes definidos no ato constitutivo.

Em uma análise sistemática da norma, até outras pessoas que não o administrador, poderiam contrair obrigações, desde que, é claro, houvesse outorga de poderes para tanto, o que não é o caso. Tanto o é que a aqui Agravante aponta – como outorga de poderes – a carteira de trabalho do
suposto
representante, o que de longe, destoa da norma contratual.

Empregador podem –
só porque possuem vínculo de trabalho
– contrair obrigações com terceiros? Sem existir instrumento de outorga de poderes para tanto? Note-se o precedente que a Agravante pretende criar, que além de contraproducente, não decorre de interpretação ou integração do ordenamento.

Com dito, tanto este e. Tribunal pela via do julgamento: (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0837179-11.2018.8.14.0301 –
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO – 2ª Turma de Direito Privado
– Julgado em 19/11/2019), quanto os demais Tribunais Estaduais, caminham no mesmo entendimento, vide, por exemplo: (
TJ-SP
- AC: 10089547720218260100 SP 1008954-77.2021.8.26.0100,
Relator: Souza Lopes
, Data de Julgamento: 27/10/2021, 17ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/10/2021),
(
TJ-PR
- APL: 16009748 PR 1600974-8 (Acórdão),
Relator: Joeci Machado Camargo
, Data de Julgamento: 16/03/2017, 12ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 2007 10/04/2017), (
TJ-MG
- AC: 10000212379713001 MG,
Relator: Roberto Apolinário de Castro (JD Convocado)
, Data de Julgamento: 02/06/2022, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/06/2022), (
TJ-MS
- AC: 08012944220178120004 Amambai,
Relator: Des. Paulo Alberto de Oliveira
, Data de Julgamento: 22/09/2023, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 26/09/2023) e (
TJ-AL
- AI: 08036339120198020000 AL 0803633-91.2019.8.02.0000,
Relator: Desa. Elisabeth Carvalho Nascimento
, Data de Julgamento: 14/11/2019, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 14/11/2019).

Em assim, por arremate, os precedentes trazidos não assumem tal característica eis que decorrente da dicção unipessoal. Neste sentido,
per
relationem
se ratifica a compreensão erigida na Decisão monocrática, que prejudicam a análise das demais, eis que decorrentes
se
superada fosse. Permissivo: AgInt no REsp n. 2.026.618/MA, relatora
Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma,
julgado em 4/9/2023, DJe de 8/9/2023.

Por todo o exposto, sou por conhecer do Agravo Interno e negar-lhe provimento
.

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 08/05/2024